Tribunal: TJDFT
Processo: 0003464-33.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE. PROVA ILÍCITA. ACESSO A DADOS DE APARELHO CELULAR. EXISTÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA. REJEITADA. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. INVESTIGAÇÃO ANTERIOR. MENSAGENS NO CELULAR. LAUDO DE PERÍCIA. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DO RÉU. DOSIMETRIA. IRREPARÁVEL. RESTITUIÇÃO DE BENS. IMPOSSIBILIDADE. INSTRUMENTO DO CRIME. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não há que falar em nulidade da prova, pois havia autorização judicial prévia para acessar os dados privados constantes do celular do ora apelante antes do cumprimento do mandado de busca e apreensão e ainda foi posteriormente reiterada, a pedido do Ministério Público, quando do recebimento da denúncia.
2. As provas constantes dos autos são contundentes a indicar a prática do crime previsto no art. 33 da LAD, porquanto, apesar da quantidade de substâncias entorpecentes apreendidas na residência do apelante, por si só, não apontar para uma situação de tráfico de droga, a forma como se apresentavam as porções, já fracionadas e individualmente embaladas, aliadas ao fato de que sua prisão em flagrante decorreu do cumprimento de um Mandado de Busca e Apreensão em sua residência, motivado por uma ampla investigação policial a qual comprovou, inclusive documentalmente, que ele vendia drogas em redes sociais e aplicativos de mensagens instantâneas.
3. Demonstrado que o aparelho celular apreendido era usado para a prática do delito, deve ser mantido o perdimento do bem em favor da União, com fundamento no artigo 63, I, da Lei 11.343/06.
4. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.